Tribunal: TJSP
Processo: 1002436-90.2013.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Ação de Usucapião. Inércia da parte autora em promover os atos processuais. Sentença de extinção do feito com fulcro no art. 485, III do CPC. Decurso de prazo sem manifestação ou cumprimento da determinação judicial. Intimação dos procuradores e da parte autora por via postal. Validade (art. 274, do CPC). Sentença mantida.

Recurso desprovido.